Tribunal: CARF
Processo: 10880.720926/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720926/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.014 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
YKK DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
DECISÃO JUDICIAL. ÍNDICES APLICÁVEIS NOS TERMOS TRÂNSITO
EM JULGADO.
A decisão judicial que reconhece direitos creditórios do Finsocial deve ser
interpretada nos estritos termos em que for prolatada, sendo tais direitos
calculados com os índices expressamente citados no Acórdão transitado
em julgado que prevê o índice de 7%, para o mês de fevereiro de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do
acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720926/2006-12
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720926/2006-12

Tratase de Despacho Decisório (fl 1.338 e ss ) segundo o qual:
com base em pagamentos de FINSOCIAL em alíquotas superiores
a 0,5 % a interessada declara compensações por meio eletrônico,
baixadas para tratamento manual homologadas até o limite do
crédito reconhecido; o crédito é fundamentado na ação judicial no
95.00072203, transitada em julgado em 06/11/2002; o pleito é o
somatório do direito creditório de vários estabelecimentos, matriz
e suas filiais; com relação ao DARF de data de
vencimento/arrecadação de 15/05/91, referente ao estabelecimento
43.444.348/000423 e que se refere ao código de tributo 1708,
IRRF, não foi concedido o direito ao crédito; não consta
pagamento para o código de tributo 6120, FINSOCIAL, para a
mencionada data; não foi encontrada, até a presente data,
22/08/2008,
nenhuma
outra
declaração
de
compensação
transmitida por via eletrônica vinculada à ação judicial supra
mencionada; as intimações no 117/2008 e 130/2008, foram
atendidas; o contribuinte intentou ação judicial 95.00072203, em
20/04/1995, sendo a mesma distribuída a 22a Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal; as bases de cálculo
utilizadas para determinação do valor a restituir, para os
anoscalendário de 1989 e 1992, foram reconstituídas a partir das
contas indicadas no livro Diário;
com relação aos anos de 1990 e 1991, foram utilizadas as bases de
cálculo constantes na DIPJ (fls. 590 e ss);
sobre a diferença entre os pagamentos realizados e os valores
devidos, aplicase a correção monetária de acordo com os índices
utilizados pela União Federal para atualização de seus débitos,
desde cada recolhimento indevido, atendendose o decidido
judicialmente: "incluído(s)
o(s) expurgo(s) inflacionário(s) havido(s) desde então, pelo(s)
índice(s) proclamado(s) pelo STJ AGA no 318.515/PR até DEZ
1995" (fl. 455), ou seja,"abril/90 IPC 44,80%", "maio/90 BTN
5,38%" e "fevereiro/91 TR 7,00%" (fl.472);
a análise do presente processo se realizou com os documentos
contidos no mesmo e trazidos pelo sujeito passivo; qualquer
irregularidade apurada nos autos que se origine por força de um
vício nos documentos probatórios, prejudicará a eficácia do
presente despacho, por força do inciso segundo do parágrafo
primeiro do artigo 167 e seu caput, da Lei no 10.460, de
10/01/2002 (Código Civil);
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem
convalesce pelo decurso do tempo, conforme determina o artigo
169 deste mesmo diploma legal; foram homologadas as
Declarações de Compensação até o limite do direito creditório
apurado:
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720926/2006-12

R$ 4.152.991,38 (quatro milhões, cento e cinqüenta e dois mil,
novecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos), corrigido
até 15/07/2003.
Ao final, a decisão diz que manifestação de inconformidade não
suspende a exigibilidade do débito que excede o total do crédito
informado na declaração de compensação.
O Despacho Decisório foi cientificado ao contribuinte em
10/9/2008 (fl. 1.343).
Inconformidade
Em
9/10/2008
a
empresa
manifesta
inconformidade (fl. 1.364) na qual diz, em suma:
foi indevida a exclusão do pagamento relativo ao fato gerador do
mês de abril/1991; não foi correta a atualização do valor
recolhido
em
19/03/1990;
e
inaplicável
a
TR
em
FEVEREIRO/1991 para matéria tributária.
Darf de abril de 1990 a Autoridade Administrativa não incluiu em
seus cálculos o pagamento efetuado pelo estabelecimento com
CNPJ n.° 43.444.348/000423 (Rio de Janeiro), relativo ao fato
gerador do mês de ABRIL/1991, recolhido em 15/05/1991, sob o
código 1708, o pagamento consiste em:
Valor original do tributo RS 3.375.420,43 Correção monetária
(Variação TRD de 02/05 a 15/05) = R$ 126.513,94 Valor total
pago R$ 3.501.934,37 equivocouse ao preencher o código da
receita no documento de arrecadação (DARF);
em vez de informar o código 6120 (FINSOCIAL Demais
Empresas), indicou o código 1708 (IRRF Remuneração de
Serviços Prestados por PJ), como restará comprovado; informou o
nome correto do tributo e apenas cometeu um lapso indicando o
código de receita de outro tributo; o valor original do tributo
apurado na filial do Rio de Janeiro decorre da aplicação da
aliquota de 2% sobre a base de cálculo levantada no Livro Diário,
conforme segue:
(+) 311113002 Vendas de produtos R$ 171.560.373,14 ()
312113005 Vendas canceladas R$ (2.789.351,40)
(=) Base de cálculo RS 168.771.021,74 Valor do Finsocial =
168.771.021,74 x 2,0% = RS 3.375.420,43 as folhas do Livro
Diário anexadas aos presentes autos quando do atendimento da
intimação inicial, bastam para a conclusão acima; o Razão
Analítico também contém o lançamento na conta redutora da
receita bruta, no mesmo valor; o valor do Finsocial de R$
3.375.420,43 (acima) é exatamente o mesmo do valor original (ou
principal) do tributo que também foi informado no DARF, no
campo "Outras Informações previstas em instruções", restando
comprovado o equívoco na informação do código de receita; no
Livro Diário podese constatar o registro do pagamento do valor
do original de R$ 3.375.420,43 através do lançamento no dia
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720926/2006-12

15/05/91 a débito na conta "2144130000 Finsocial a RecRio de
Janeiro", cujo histórico é "N/Emissao do cheque nr 96144 pagto
Finsocial 04/91"; o lançamento ocorreu na mesma data do
pagamento do DARF; a correção monetária é registrada em conta
especifica, seguindo os princípios de contabilidade aceitos; outros
elementos no DARF reforçam o cometimento do equivoco, são
eles:
a) o período de apuração do IRRF não poderia ser 04/1991, pois
não era mensal (a apuração do FINSOCIAL era mensal); apesar
da possibilidade de vencimento do IRRF no dia 15/05/1991, o seu
período de apuração teria de ser o da 1.a semana de 05/1991 e
não o mês 04/1991; e b) a data de vencimento do tributo,
15/05/1991, é a data de vencimento do FINSOCIAL do PA
04/1991; a correção monetária aplicada ao tributo indica uma
indexação entre os dias 02/05/1991 e 15/05/1991, compatível com
um pagamento de FINSOCIAL e incompatível com um de IRRF; a
DIRF do período demonstra que o valor total a titulo de IRRF
incidente sobre remuneração de servidos prestados por PJ é de
NCz$ 869.584,00, totalmente discrepante da informação constante
no DARF; o pagamento efetuado para o fato gerador (ou PA)
04/1991, mesmo tendo sido recolhido equivocadamente com o
código de receita 1708, deve integrar o cálculo, pois é relativo ao
tributo FINSOCIAL devido no mês 04/1991;
reconhecer o erro de fato; a defesa requer que o cálculo da receita
seja refeito, justamente para incluir o pagamento relativo ao fato
gerador (ou PA) de 04/1991, recolhido na data de 15/05/1991;
ATUALIZAÇÃO DE VALOR RECOLHIDO EM 19/03/1990 PELA
BTNF DA DATA DO PAGAMENTO consoante se verifica as fls.
1.324 do cálculo elaborado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São Paulo, houve atualização do valor devido no
período 02/1990, recolhido em 19/03/1990, pela BTNFiscal; o
cálculo apresentado pela Autoridade Fazendária, no que tange ao
período 02/1990, utiliza a atualização pela BTNF do dia do
pagamento do tributo (letra "b" abaixo);
a Contribuinte entende que tal procedimento é incorreto,
aumentando o valor devido a titulo de FINSOCIAL no período; a
RFB corrigiu tal recolhimento pela BTNFiscal do dia do efetivo
pagamento, realizado em 19/03/1990, quando na verdade, deveria
atualizar pela BTNF do dia do vencimento original do tributo,
15/03/1990, como estabeleceu a IN n.° 33, de 19/03/1990; a IN n.°
33/1990 tornou claro o entendimento a ser adotado quanto aos
pagamentos efetuados até o dia 21 de março de 1990:
a) se o vencimento do tributo ocorresse entre os dias 14, 15 ou 16
de março, o débito sofreria atualização pela BINFiscal do dia do
vencimento original; e b) se o vencimento do tributo ocorresse
entre os dias 20 ou 21, o débito seria atualizado pela BINFiscal do
dia do efetivo pagamento; a data do vencimento original para o
pagamento do FINSOCIAL restou estabelecida em 15 de março de
1990; através da IN n.° 33/90, a data do pagamento foi
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720926/2006-12

prorrogada até 21/03/1990; a referida norma também disciplinou
a forma e o índice de correção a ser utilizado que, no caso
presente, deveria ser o BTNFiscal do dia do vencimento original;
a BTNFiscal a ser utilizada para a correção do pagamento
efetuado em 19/03/1990, referente ao período de apuração
02/1990, deve ser a do dia do vencimento original, ou seja,
15/03/1990; o cálculo correto utiliza como índice de atualização a
BTNFiscal da data de 15/03/1990, 37,9862 , resultando no valor
devido de Cr$ 528.760,31; a RFB, utilizando a BTNF do dia
19/03/1990 (= 39,9689), majorou o valor devido do FINSOCIAL,
passando para Cr$ 556.359,09 :
a) Finsocial Devido em BTNF's 13.919,80 b) BTNF 15/03/1990 =
37,9862
c) Finsocial devido em Cr$ 528.760,31 d) Valor pago via DARF
em 19/03/1990 = 897.309,80 e) Saldo do Pagamento 368.549,49 a
Contribuinte requer que a atualização do pagamento feito na data
de 19/03/1990 seja pela BTNFiscal do dia 15/03/1990; TR DE
02/1991 a Autoridade Fiscal da RFB, ao elaborar o cálculo do
direito creditório cometeu um erro de interpretação em relação
aos indices de correção definidos no acórdão da Apelação Cível
n.°
2000.01.00.0946107/ DF e tidos como parâmetro; o índice
utilizado como correção monetária foi a TR de 02/1991,
acumulada em 7%, consoante se observa no verso das fls. 1.251
(cálculo da RFB);
o precedente citado, para embasar o referido acórdão, foi o
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.° 318.515/PR, que
discutiu os expurgos aplicáveis para a correção do FGTS, no qual
o índice oficial de correção para o mês 02/1991 era a TR; o
acórdão do TRF definiu que a correção monetária se aplicará
desde cada recolhimento indevido (Simula 162/STJ) com a
inclusão do(s) expurgo(s) inflacionário(s) havido(s) no período
do(s) recolhimentos(s) compensando(s), observados os indices
proclamados pelo STJ no AGA 318.515/PR; o objetivo da decisão,
ao julgar a matéria, foi de acrescentar os expurgos constantes no
AGA 318.515; como já dito, a TR é índice oficial do FGTS e,
portanto, não configura expurgo, restando hialino que o acórdão
não determinou a aplicação da TR; tratandose de matéria
tributária e não de FGTS, deve ser aplicado o índice original
previsto na Norma de Execução/COSIT/CORAT/COSAR n.° 08/97,
de 21,87% para o mês 02/1991.
Pedido Ao final a inconformada pede:
a) suspensão de exigibilidade caso tenha ocorrido algum
lançamento fiscal, enquanto não transitar em julgado a decisão
administrativa desfavorável; b) recálculo do crédito decorrente de
ação judicial, para reconhecêlo legítimo na sua integralidade,
conforme apresentado pela defesa; c) homologar todas as
compensações deste procedimento administrativo.
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720926/2006-12

A defesa diz que todos os documentos permanecem à disposição da
fiscalização para análise e comprovação da veracidade das
alegações.
A inconformada junta documentos societários, de representação
processual, cópia da decisão
recorrida e pede deferimentoPosteriormente a empresa faz pedido
de correção de número de processo (fl. 1.393)
Há informação de que os débitos deste processo estão com a
exigibilidade suspensa (fl. 1.395).
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado parcialmente procedente o
pleito da contribuinte conforme consta na ementa DRJ:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
APURAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. DARF DE FINSOCIAL.
ERRO DE CÓDIGO. INCLUSÃO NO CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
Na apuração de indébito decorrente de ação judicial, cabe incluir Darf
que expressamente indica tratarse de pagamento de FINSOCIAL relativo
ao fato gerador do mês de ABRIL/1991, recolhido em 15/05/1991, e cujo
erro consistiu apenas no código indicado.
FINSOCIAL. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO PAGO EM 19/03/1990.
IN 33/90. APLICAÇÃO. CABIMENTO.
A IN no 33/90 autorizou o pagamento, até o dia 21 de março de 1990, do
FINSOCIAL com vencimento em 15 de março de 1990, sem a incidência
de multa e juros de mora. Na apuração de indébito contido em
pagamento feito em 19/03/1990 referente ao FINSOCIAL do período de
apuração 02/1990 a BTNFiscal a ser utilizada para a apuração do
FINSOCIAL devido deve ser a do dia 15/03/1990.
DECISÃO JUDICIAL. ÍNDICES APLICÁVEIS NOS TERMOS DO
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.
A decisão judicial que reconhece direitos creditórios do Finsocial deve
ser interpretada nos estritos termos em que for prolatada, sendo tais
direitos calculados com os índices expressamente citados no Acórdão
transitado em julgado que prevê o índice de 7%, para o mês de fevereiro
de 1991.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário em e-fl 1.049 e
seguintes, querendo reforma em síntese querendo que seja “utilização do índice pacificado pela
jurisprudência do E. STJ e reproduzido na Norma de Execução/COSIT/CORAT/COSAR n°
08/97” (sic).
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720926/2006-12

Ainda que detém processo com trânsito em julgado sob no
“2000.01.00.094610-10-7/DF reconheceu que "A correção monetária se aplicará desde cada
recolhimento indevido (Súmula 162/STJ) com a inclusão de expurgos (s) inflacionários (s)
havidos (s) no período do (s) recolhimentos compensados (s), observados os índices
proclamados pelo STJ no AGÁ 318.518/PR)", ou seja, o objetivo da decisão foi o de utilizar
apenas os índices/expurgos inflacionários constantes do AG 318.515/PR, aplicáveis ao caso”
(sic)
Finalmente pleiteia para que seja aplicado os índices do os índices
proclamados pelo STJ no AGÁ 318.518/PR e Norma de Execução/COSIT/CORAT/COSAR n°
08/97.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
A lide é travada sobre o índice de correção utilizado em razão de fevereiro de
1991, no caso em tela, foi utilizado a TR de 02/91 (e-fl 1.403-DRJ), de outro vértice alega a
contribuinte ter processo com trânsito em julgado para aplicação do índice do AGA 318.518/PR,
nos autos originários 95.0007220-3 e a apelação 2000.01.00.094610-10-7/DF, que transitou em
julgado.
Aduz a contribuinte que a TR é índice oficial e não configura expurgo, sendo o
a correção no montante de 21,87% para o mês de fevereiro, conforme jurisprudência.
Fato que o processo transitou em julgado, os termos da certidão de e-fl: 477,
restando assim decidido na decisão de mérito do voto condutor em e-fl.472:

Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720926/2006-12

Assim restou decidido no AGA 318515/PR:
AGRAVO REGIMENTAL - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO
DE SERVIÇO-FGTS - SUPERVENIÊNCIA DE V. ACÓRDÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
SOB O ENFOQUE CONSTITUCIONAL - PRETENDIDA NOVA
DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO,
EM
PARTE,
PARA
QUE
O
POSICIONAMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE SUPERIOR
SE AMOLDE À RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
VERBAS
DA
SUCUMBÊNCIA,
INCLUSIVE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NA PROPORÇÃO
DO CORRESPECTIVO DECAIMENTO.
- O pronunciamento do Pretório Excelso constitui-se um balizador
para a análise da matéria envolvendo o FGTS. Embora a decisão
tenha sido proferida com base no entendimento prevalecente à
época nesta Corte Superior, não se pode perder de vista que, antes
dos princípios processuais sobejamente conhecidos, há de
prevalecer o princípio segundo o qual o processo vale pelo
resultado por ele obtido.
- As questões ventiladas pela agravante com espeque no recente v.
acórdão do egrégio Supremo Tribunal Federal, merecem acolhida
tão-somente no que concerne aos acréscimos relativos aos Planos
Bresser (junho/87 - LBC - 18;02%), Collor I (maio/90 - BTN -
5,38%) e Collor II (fevereiro/91 - TR - 7%). Nos demais expurgos
inflacionários, o posicionamento desta Corte Superior de Justiça
continua incólume.
- Posto isso, reconsiderada, em parte, a decisão que negou
seguimento ao agravo de instrumento e, com fundamento no artigo
544, § 3 o , combinado com o artigo 557, § 1°-A, ambos do
estatuto processual civil, o agravo merece ser conhecido e provido
parcialmente o recurso especial, tão-só para excluir da
condenação os acréscimos em confronto com o recente
posicionamento do Pretório Excelso e deste Sodalício.
- As partes arcarão com as verbas de sucumbência, incluídos
honorários advocatícios, tais quais fixados na origem, na
proporção do correspectivo decaimento. Decisão unânime. (g.n.)
Incontroverso que ao transitar em julgado a demanda judicial foi fixada a
correção de fevereiro de 1991, com o percentual de 7,00%.
Assim, não assiste razão a contribuinte, devendo ser aplicado estritamente o
julgado.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720926/2006-12

(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior

Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital